Tribunal: STF
Processo: Rcl 61970
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE E COM EFICÁCIA INTER PARTES. INADEQUAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     I - Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF.



     II - É incabível a reclamação proposta com objetivos diversos dos expressamente autorizados pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil. 



     III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.



    IV - No caso em análise, a controvérsia não se fixou, especificamente, na utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não havendo, portanto violação à Súmula Vinculante 4.



    V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.